Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-21.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 569.585.281-15 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – CONTRATO ADITADO SEMESTRALMENTE - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração interposto MARIA DA SILVA COSTA, em desfavor de BANCO PAN S.A, contra acordão do Recurso de Agravo Interno que manteve a improcedente o Recurso de Apelação.

Na origem, o juiz de piso determinou a emenda da inicial para:

• Que a parte autora demonstre sua atual condição financeira para deferimento da justiça gratuita.

• Que a parte autora traga aos autos os extratos bancários com descriminação dos descontos.

Entretanto, o comando judicial não foi atendido, razão pela qual a o processo foi extinto com o indeferimento da petição inicial:

“Vistos, etc.

Verifica-se que, intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, deixando de se ater ao comando exarado.

(...)

Fato é que, devidamente intimada a dar um mínimo de substrato probatório ao alegado, assim não o fez, limitando-se, mais uma vez, a sustentar total insciência quando ao(s) contrato(s) em discussão.

Em que pese a não obrigatoriedade de juntada de contrato, deixou de colacionar qualquer extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos ou mesmo de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em fornecê-los extrajudicialmente, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.

Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Por derradeiro, tenho que, intimada, a parte autora não comprovou com suficiência a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, reafirmando o já exposto na exordial, não se vislumbrando fazer jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Outrossim, a teor do art. 485, I, e do art. 330, I, §1o, ambos do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta.

Ante o exposto, com lastro nos ditames legais que regem a espécie e no sólido entendimento jurisprudencial colacionado, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.

Custas pela parte autora.

Sem honorários”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) restou demonstrado no extrato previdenciário que a parte apelante aufere renda de apenas R$ 1.699,42 (mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos); (ii) que quanto a periodicidade e comprovação dos descontos, a Apelante esclarece que o mesmo é o de no 0229718478215, com início em 27/12/2017, sendo que, se encontrava ativo na data em que o extrato do INSS (ID no 56395809), fora retirado em março de 2021; (iii) que a Lei não exigência de inclusão de extrato bancário; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator de forma monocrática desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, regulamentando a sua representação, bem como demonstrando ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Agravo Interno com os mesmos argumentos exposto na Apelação, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Em 23de fevereiro de 2022, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de julgou o Recurso de Agravo Interno, com a seguinte acordão:

'A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE

DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA –

DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte agravante foi devidamente intimada para emendar a petição inicial a fim de regulamentar a sua representação, bem como para demonstrar ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.'

Ainda inconformada, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) alegou no recurso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva; (ii) que antes de se proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício; (iii) que ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve determinar ao autor que, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado; (iv) que o acórdão se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas pela embargante, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada; (v) por fim, faz prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARIA DA SILVA COSTA, em desfavor de BANCO PAN S.A., contra acordão que julgou decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso de Apelação.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, friso que do alegado, a ação foi extinta na origem frente a inercia do embargante em atender a determinação para emendar a petição inicial.

Assim, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

Nesse sentido, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ainda, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022